Tribunal: TJDFT
Processo: 0752443-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novas diligências de pesquisas em base de dados eletrônicos em processo de cumprimento de sentença, que tramita desde 2015, e se encontrava em arquivo provisório até novembro do corrente ano. Preparo regular. Conforme consta da Decisão agravada, o credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor. Trata-se de cumprimento de sentença que tramita desde 2015, sem que o credor tenha conseguido indicar bens penhoráveis. Sem comprovar que houve mudança na situação econômica do devedor, não há o que se prover quanto à pesquisa nos sistemas eletrônicos. Assim, a um primeiro e provisório exame, mantenho a Decisão agravada e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília,13 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator